Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. VÍCIO PROCEDIMENTAL NA BUSCA DOMICILIAR A QUAL ENSEJOU A APREENSÃO DAS MUNIÇÕES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (duas vezes), embriaguez ao volante e posse ilegal de munição de uso restrito. A Defesa alegou nulidade da busca domiciliar, requerendo a absolvição pela posse de munição e a readequação das penas impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da prova decorrente de vício procedimental na busca domiciliar a qual ensejou a apreensão das munições; (ii) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação pelo crime de posse de munições; (iii) revisar a dosimetria da pena e fixar o regime inicial de cumprimento da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial foi considerado válido, por se tratar de crime permanente com situação de flagrante, conforme entendimento do STF no Tema 280 da repercussão geral. A entrada dos policiais ocorreu após visualização de munições pela janela e diante de risco concreto à segurança pública.
4. Inexiste qualquer irregularidade ou nulidade nas diligências policiais, tampouco nas provas delas decorrentes. A atuação dos agentes públicos observou os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais que regulam a matéria.
5. A materialidade e autoria do crime de posse de munições foram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e múltiplos depoimentos policiais e das vítimas, prestados sob contraditório. As munições de uso restrito foram encontradas no interior da residência do réu, sendo inadmissível a alegação de desconhecimento quanto à propriedade.
6. A negativa do réu em reconhecer a titularidade das munições não compromete a credibilidade dos relatos dos policiais e das vítimas, tampouco a consistência do conjunto probatório, que é robusto, harmônico e suficiente para fundamentar a condenação.
4. A culpabilidade foi negativada com base na quantidade significativa de munições (39 cartuchos de calibre 9mm Luger), extrapolando o desvalor médio da conduta, justificando o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
5. A agravante da reincidência foi afastada, uma vez que a condenação anterior transitou em julgado após os fatos em análise, impossibilitando sua consideração.
6. As penas privativas de liberdade foram fixadas em 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão (posse de munição) e 7 meses e 5 dias de detenção (ameaça e embriaguez), com regime inicial aberto, considerando a quantidade de pena e a primariedade do réu.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi afastada em razão da análise negativa da culpabilidade, que indicou insuficiência da substituição para prevenção e reprovação do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente nos crimes permanentes como a posse de munição.
2. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, constituem prova idônea e suficiente para sustentar condenação, quando harmônicos com os demais elementos do processo.
3. A quantidade significativa de munições justifica a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
4. A reincidência não se configura quando a condenação anterior transita em julgado após a prática dos novos delitos.
5. É cabível o regime inicial aberto quando a pena imposta é inferior a quatro anos e o réu é tecnicamente primário, ainda que ausente substituição da pena corporal.